Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-14.2020.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001369-14.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELADO), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA - CPF: 037.550.481-83 (ASSISTENTE), JULIANA MERISSI CAMPOS - CPF: 048.539.501-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001369-14.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI ALVES DE PAULO

APELADO: CLAUDINEI ALVES DE PAULO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE CLAUDINEI ALVES DE PAULA
– FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ART. 155, § 4º, I, DO CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E FOTOGRAFIAS QUE DEMONSTRAM O ARROMBAMENTO DA PORTA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, aliada ao fato de o réu ter sido flagrado, instantes depois do crime, na posse da
res furtiva
, autorizam a manutenção do édito condenatório.

O relatório de investigação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – CONDUTA SOCIAL – DESCABIMENTO – ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

Não havendo fundamento concreto que demonstre a inadequação do comportamento do réu no grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), é descabida a negativação da sua conduta social.

É possível a utilização de uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, para desvalorar os antecedentes do réu multirreincidente, na primeira fase, e as demais na etapa intermediária, como agravante de reincidência. Precedentes do STJ.

A fixação dos dias-multa deve ser feita de acordo com os critérios do sistema trifásico. Readequação de ofício que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001369-14.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI ALVES DE PAULA

APELADO: CLAUDINEI ALVES DE PAULO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou CLAUDINEI ALVES DE PAULA por furto qualificado por rompimento de obstáculo [art. 155, § 4º, I, do CP], apenando-o com 3 [três] anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 150 [cento e cinquenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

CLAUDINEI sustenta que não há provas bastantes para a sua condenação, almejando a sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, vindica o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de exame de corpo de delito.

O Ministério Público, por seu turno, pede a exasperação da pena-base, com a negativação da conduta social e dos antecedentes do réu, e a fixação do regime fechado para cumprimento da reprimenda.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do apelo ministerial, apenas para desvalorar os antecedentes de CLAUDINEI.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001369-14.2020.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAUDINEI ALVES DE PAULA, vulgo DIDI, foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de maio de 2019, em residência particular, localizada na Rua Santo Expedito, s/nº, em frente à casa do Davi eletricista, Bairro Jardim Rondon, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado CLAUDINEI ALVES DE PAULA, ciente de sua ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em, 01 (uma) bicicleta feminina na cor azul, pertencente à vítima JULIANA MERISSI CAMPOS”.

ADRIANO COELHO DA ROCHA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou ao Delegado de Polícia:

“A GUPM foi acionada via 190 a comparecer no local dos fatos, onde havia ocorrido um furto de bicicleta; de imediato deslocou-se até o local dos fatos, onde a senhora JULIANA informou que a bicicleta de sua filha, bicicleta feminina de cor azul escuro, havia sido furtada pela pessoa conhecida como DIDI; disse que tinha certeza, pois na vizinha de sua casa tem câmera e viu DIDI saindo com a bicicleta; disse ainda que DIDI adentrou em sua residência arrombando a porta da frente da casa. Diante das informações, a GUPM saiu em diligências, localizando o suspeito DIDI próximo à praça do bairro Zeferino II com a referida bicicleta feminina azul. O suspeito foi abordado e conduzido até à Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com o produto do furto. Posteriormente, a GUPM foi até à residência de JULIANA, para conduzi-la até à CIA PM para confecção do B.O.PM e posteriormente foi encaminhada até à Delegacia de Polícia para registro e demais providências. O suspeito, no momento da abordagem, não possuía documentos pessoais, apenas cópia do cartão do SUS”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA.

JULIANA MERISSI CAMPOS foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que na data de ontem, por volta das 16h00, acabou de lavar roupas e saiu para buscar seu irmão especial na casa de sua mãe; que ficou na casa de sua mãe até por volta das 18h30, tendo mandado sua filha buscar uma centrífuga pequena; que sua filha EMILY, de 8 anos, retornou e disse que não entrou na casa, pois viu a porta aberta, sendo que haviam deixado a mesma fechada; que a vítima então foi até sua casa, deparando com a mesma arrombada, ou seja, alguém forçou as borrachas e tramelinhas da porta; que então deu falta de sua bicicleta, entrando no quarto, deparando-se com bagunça na casa; que saiu para fora e ligou para a Polícia Militar; que foi até à casa de uma vizinha, pedindo para ver as câmeras que filmam a casa da vítima, vendo nas imagens que foi DIDI quem entrou e saiu da casa; que foi DIDI quem saiu com a bicicleta; que logo acionou a Polícia Militar e informou tais fatos, acabando por localizarem-no e efetuarem sua prisão, apreendendo a bicicleta, cuja nota fiscal não possui, pois foi presente de seu padrasto; que, de fato, já usou droga com DIDI, mas, na data de ontem, não usou droga com ele, muito menos emprestou a bicicleta para ele fazer ‘corre’ (comprar droga para consumo); que pediu gravações das imagens à sua vizinha, a qual disse não querer ter seu nome envolvido e até o momento não forneceu as imagens, mas falará novamente com ela”.

Interrogado, CLAUDINEI respondeu:

“Que não é verdadeira a imputação do crime ora em apuração; que JULIANA encontrou o interrogando na rua do bairro onde moram e pediu a bicicleta emprestada de JULIANA; que JULIANA então autorizou o interrogando a ir até sua casa e ali abrir a porta, forçando a tramela que abria fácil; que havia emprestado a bicicleta de JULIANA para fazer o corre para os dois, ou seja, comprar droga para consumirem juntos; que estava com R$ 10,00 e iria comprar a droga na boca do EDVALDO; que no trajeto foi abordado pelo guarnição da PM, que efetuou sua prisão sob alegação da prática de furto da bicicleta de JULIANA; que não sabe o motivo de JULIANA ter alegado furto de sua bicicleta, haja vista que a mesma é sua amiga e iriam consumir droga juntos; que não arrombou a porta da casa e nem revirou móveis ou pertences da casa de JULIANA, nem subtraiu outros objetos ou valores”.

O Relatório de Investigação n. 258/2019, subscrito pelos Investigadores de Polícia TELMA TOMOKO ABURAYA e LUCIANO CRISTÓVÃO, nomeados Peritos
ad hoc
, está instruído com fotografias, que demonstram que a entrada no domicílio somente foi possível após o dano causado na porta, arrancando a tramela existente na parte superior dela,
“com o emprego de força física”
.

Oferecida a denúncia, CLAUDINEI foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Ouvida em juízo, JULIANA reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva, declarando que teve conhecimento da autoria do crime em razão de uma vizinha possuir câmeras de segurança instaladas na parte externa da residência, por meio das quais foi possível ver CLAUDINEI entrando em sua residência e saindo de lá com a bicicleta de sua filha. Quando retornou ao imóvel, deparou-se com a porta arrombada, uma vez que ela estava fechada por dentro, com tramelas, que foram arrancadas, tal como consta no Relatório de Investigação já mencionado.

O PM ADRIANO COELHO DA ROCHA, em juízo, reiterou que, após sua guarnição ser acionada, receberam a informação que o furto havia sido praticado por CLAUDINEI, que
“já conhecia de vista”
e foi localizado próximo à praça do bairro, na posse da
res furtiva.

CLAUDINEI manteve a versão apresentada na fase investigativa, de que JULIANA havia lhe emprestado a bicicleta, no intuito de que ele fosse comprar drogas para consumirem juntos.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais, sobrevindo a sentença condenatória, objeto dos apelos.

No que tange à tese defensiva de insuficiência probatória, esta não comporta acolhimento.

A vítima foi precisa em apontar CLAUDINEI como autor do furto e, embora as imagens da câmera de segurança não tenham sido acostadas aos autos, é certo que ele foi flagrado, pouco tempo depois, na posse da bicicleta furtada.

A alegação de que a bicicleta teria sido emprestada pela vítima não tem sustentação, pois, se assim tivesse ocorrido, não haveria necessidade de o apelante forçar e arrombar a casa de JULIANA para sair com o bem de lá, na sua ausência.

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto.

No tocante ao pleito subsidiário, de exclusão da qualificadora, comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [rompimento de obstáculo], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão do art. 158 c/c o art. 167, ambos do Código de Processo Penal.

O exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
[N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020]

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais [...]”
[N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020].

Como se vê, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que
é prescindível a prova pericial quando demais provas confirmam sua ocorrência
, como é o caso dos autos, visto que o furto praticado pelo réu se deu após ele ter arrombado a porta da residência, que estava trancada com uma tramela e só poderia ser aberta por dentro, conforme se extrai do relatório de investigação, que descreveu o local de crime, fartamente instruído com fotografias.

Portanto, havendo provas convincentes de que o agente empregou esforço para adentrar no imóvel da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora, sendo prescindível o laudo pericial, bastando o relatório de investigação juntado.

Em relação ao recurso do Ministério Público, verifico que ele comporta parcial provimento.

Em relação à conduta social de CLAUDINEI, as ações penais e inquéritos policiais em curso não autorizam o recrudescimento desta vetorial, uma vez que ela
deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. ÊNIO LUIZ ROSSETO, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

No dizente aos antecedentes, a sentença merece reforma.

Com efeito, CLAUDINEI ostenta 5 [cinco] condenações, transitadas em julgado, anteriores ao crime cometido contra JULIANA.

Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior ao delito,
uma delas
pode ser usada para negativar os
antecedentes
do réu e
as demais
, na segunda etapa, como agravante de
reincidência
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte.
(REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018). [...]
[AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022].

[...] 7. A jurisprudência desta Corte
admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem
. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes.
[...] [HC n. 712.710/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022].

Passo à readequação da dosimetria. Esclareço que farei o redimensionamento dos dias-multa
ex officio
, uma vez que a sentença não adotou o sistema trifásico na fixação deles.

Na primeira etapa, diante da negativação dos antecedentes de CLAUDINEI, fixo a pena-base em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na segunda fase, em razão da multirreincidência do réu, mantenho a fração de 1/2 [metade] fixada na sentença, alcançando a pena de 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa, que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Mantenho o regime semiaberto, nos moldes previstos no art. 33, § 2º,
c,
e § 3º, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CLAUDINEI ALVES DE PAULA e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do Ministério Público, apenas para negativar os antecedentes do réu e fixar a pena privativa de liberdade, fixando-a em
3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa
, no patamar mínimo, estes redimensionados
ex officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022